Tribunal: TJMT
Processo: 1016058-11.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016058-11.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALCINO MORAES DA SILVA FILHO - CPF: 068.146.578-64 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CIEI CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - CNPJ: 09.476.496/0002-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1016058-11.2019.8.11.0003.

APELANTE:
ALCINO MORAES DA SILVA FILHO.

APELADO:
CIEI CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA ANTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, propostos em face de empresa fornecedora de curso profissionalizante. A sentença reconheceu a revelia, mas entendeu não haver prova suficiente dos fatos alegados, especialmente quanto à correlação entre o pagamento efetuado e a negativação existente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes por dívida vencida em 2015 é indevida, à luz do pedido de cancelamento contratual realizado em 2019, e se esse contexto gera direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A aplicação das normas do CDC impõe ao consumidor o dever de apresentar elementos mínimos de prova para ensejar a inversão do ônus da prova.

4. A dívida negativada refere-se à obrigação vencida em 2015, enquanto a suposta tentativa de rescisão contratual e o pagamento de R$ 150,00 ocorreram em 2019, sem correlação documental entre esses eventos.

5. Não há prova de que o valor pago se refira à dívida objeto da negativação. Inexistência de contrato, recibo específico ou qualquer outro documento apto a indicar que a cobrança seria indevida.

6. A ausência de demonstração de ilicitude afasta a pretensão de reparação por danos morais. O ordenamento jurídico exige demonstração clara do dano, da conduta ilícita e do nexo causal, elementos não verificados no caso.

7. Inviável a repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, por não haver comprovação da cobrança indevida nem indício de má-fé por parte da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito é de rigor quando ausentes provas mínimas dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à correlação entre o débito negativado e os valores supostamente pagos. 2. A ausência de ilicitude na conduta da fornecedora impede o reconhecimento de dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1016058-11.2019.8.11.0003.

APELANTE:
ALCINO MORAES DA SILVA FILHO.

APELADO:
CIEI CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e declaração de inexistência de débito
, ajuizada por
Alcino Moraes da Silva Filho
em face de
CIEI Cursos Profissionalizantes LTDA
, em razão de suposta
cobrança indevida e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes
.

Narra o autor que realizou matrícula em curso profissionalizante (formação com pá carregadeira), tendo pago o valor de R$ 60,00.

Em 25/06/2019, manifestou desinteresse na continuidade do curso sob a alegação de que a ré não dispunha do maquinário necessário à realização da parte prática.

Alega que, posteriormente, tomou conhecimento da negativação de seu nome, sendo orientado por funcionário da ré a efetuar pagamento de R$ 150,00 para quitação da dívida e exclusão do apontamento.

Após o pagamento, verificou que a negativação persistia, agora pelo valor de R$ 70,00, motivo pelo qual buscou resolver a controvérsia administrativamente, inclusive no PROCON, sem sucesso.

A ré foi citada por edital e permaneceu inerte, tendo sido nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, ao fundamento de
ausência de prova documental
quanto à matrícula, desistência, pagamento da multa contratual e inexistência de provas suficientes que demonstrassem conduta ilícita da requerida.

A julgadora concluiu que não se comprovou que a quantia paga de R$ 150,00 abarcava o débito objeto da negativação, destacando ainda que o apontamento se referia a débito vencido em 17/10/2015.

Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação cível
, alegando, em síntese: (i) revelia da ré e seus efeitos; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova; (iii) presunção de quitação do débito diante do pagamento acordado; (iv) negativação indevida; (v) existência de dano moral in re ipsa; (vi) necessidade de repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42 do CDC.

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando, em suma, a manutenção da sentença por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, inexistência de conduta ilícita e inexistência de dano moral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
Alcino Moraes da Silva Filho
contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, proposta em face de
CIEI Cursos Profissionalizantes LTDA
.

O autor/apelante alega que contratou curso de formação para operação de pá carregadeira, pagando o valor de R$ 60,00 a título de matrícula.

Alega ter desistido do curso por ausência do maquinário prometido e, ao buscar a rescisão, foi informado de que deveria pagar R$ 150,00 para encerramento do vínculo e retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes.

Após o pagamento, sustenta que a negativação permaneceu, agora pelo valor de R$ 70,00, postulando a declaração de inexistência do débito, a reparação por danos morais e a repetição em dobro da quantia paga.

A sentença, de lavra da MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, reconheceu a revelia da ré, mas afastou os seus efeitos materiais ante a ausência de elementos mínimos de prova documental a corroborar os fatos alegados.

Destacou, ainda, que o débito registrado (R$ 70,00) era anterior à alegada tentativa de cancelamento contratual, e que não restou demonstrado que o pagamento de R$ 150,00 referia-se ao mesmo débito objeto da negativação.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, embora se reconheça a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
à espécie, o que implica a aplicação dos princípios da vulnerabilidade e da facilitação da defesa de direitos, tais normas
não dispensam o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
.

O processo civil contemporâneo, mesmo sob a égide da legislação consumerista, exige do demandante uma carga probatória inicial mínima, sem a qual a inversão do ônus da prova não pode suprir integralmente a falta de substrato fático razoável.

No caso, a negativação em nome do autor refere-se a débito de
R$ 70,00, vencido em 17/10/2015
, conforme documento acostado aos autos.

Por sua vez, o autor alega ter solicitado o cancelamento do curso apenas em
25/06/2019
, quase quatro anos após o vencimento da obrigação apontada.

Ausente, assim, correlação temporal e objetiva entre o débito negativado e os pagamentos que alega ter realizado, os quais sequer se referem ao mesmo valor.

A suposta quitação de R$ 150,00 em 2019 — cuja destinação e objeto não foram claramente especificados — não se revela suficiente, por si só, para infirmar a legalidade do apontamento pretérito.

O autor não apresentou contrato, termo de quitação, recibo discriminado ou qualquer documento que indicasse, de forma plausível, que tal quantia substituía ou abrangia a dívida de 2015.

Ademais, a sentença atacada está em consonância com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito
.

No caso, ausente prova idônea de que o débito era inexistente, pago ou prescrito, inviável declarar sua inexigibilidade ou reconhecer a inscrição como indevida.

Também não se configura o alegado dano moral.

O ordenamento jurídico, em consonância com doutrina e jurisprudência pacificadas, repele a banalização da reparação extrapatrimonial, exigindo, para tanto, a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade, o que, como visto,
não restou satisfatoriamente evidenciado
nos autos.

Por fim, inaplicável, na hipótese, a repetição do indébito em dobro, porquanto
não comprovada a cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
, tampouco se verifica má-fé da fornecedora ou erro injustificável.

A mera alegação do consumidor, sem base documental sólida, não pode, por si só, ensejar a restituição pleiteada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025